Tribunal: STF
Processo: ARE 991406
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. MULTA: IMPOSIÇÃO.



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    4. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    5. Imediata certificação do trânsito em julgado e pronta baixa dos autos à origem.